Tribunal: STF
Processo: ARE 1292154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS e por SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
    Os apelos extremos de ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS e SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO - PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO - AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES, INDIVIDUAIS E COLETIVAS, EM CURSO NO PRIMEIRO GRAU. RISCO DE LESÃO GRAVE À ECONOMIA DEMONSTRADO. ARRASTAMENTO DA SUSPENSÃO PARA OS DEMAIS PROCESSOS.
    1 - O prazo recursal é de 15 dias e iniciou no dia 08/08/2016, com suspensão nos dias 11 e 12, findando em 20/09/16. Aplica-se a regra do art. 229 do CPC, com contagem em dobro por estarem representados por diferentes advogados, de diferentes escritórios. Todos os recursos foram interpostos antes do termo final. Preliminar de intempestividade rejeitada.
    2 - Tanto a lei 12.016/09 quanto a lei 8.437/92 autorizam a "pessoa jurídica de direito público interessada" a requerer a Suspensão, não limitando àquela que integra a relação processual na origem. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
    3 - No mérito a lesão grave à economia foi demonstrada. Os documentos de fls. 11/20 provam requerimento da PREVIS à Prefeitura, de suplementação de R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), com ressalva de que mais da metade, R$27.000,000,00 (vinte e sete milhões de reais), é o impacto financeiro anual decorrente da implantação do PDF. Em nota técnica foi demonstrada a impossibilidade de atendimento da suplementação, inclusive informa que o contingenciamento de 25% no valor do orçamento não foi suficiente para equilibrar as contas públicas; o que certamente, compromete serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação. Não houve prova em sentido contrário.
    4 - Como o instituto da contracautela foi concebido para sustar os efeitos de decisão judicial quando identificada lesão grave aos bens jurídicos tutelados, se verificado o potencial lesivo deve o julgador valer-se do disposto no art. 15, §5° da lei 12.016/09 e, num só incidente, suspender todas as decisões lesivas, interlocutórias ou sentenças, por economia processual e numa interpretação mais adequada da norma.
    5 - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS."
    No recurso extraordinário de SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de SINDIFAM SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO MUNICIPIO DO SALVADOR, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Já quanto à insurgência de ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na decisão agravada o fundamento principal, a razão de decidir, ao contrário do que sustenta o primeiro agravante, foi o impacto do cumprimento das decisões no orçamento do Município e não o art. 2°-B da Lei 9.494/97.
    Os documentos de fls. 11/20 provam requerimento da PREVIS à Prefeitura, de suplementação de R$41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais), com ressalva de que mais da metade, R$27.000,000,00 (vinte e sete milhões de reais) é o impacto financeiro anual decorrente da implantação do PDF. Em nota técnica foi demonstrada a impossibilidade de atendimento da suplementação, inclusive informa que o contingenciamento de 25% no valor do orçamento não foi suficiente para equilibrar as contas públicas; o que certamente compromete serviços essenciais à população, como saúde, segurança e educação. Os agravantes não apresentaram prova suficiente para contradizer a produzida pelo ente público, inclusive o sindicato defende que o impacto bruto na receita mensal dos beneficiários é de 40% a 60%, indicando que a gratificação não é de pouca monta.
    Assim, se o órgão previdenciário já requereu suplementação de mais de quarenta milhões de reais, que não pode ser atendida em razão da queda na arrecadação municipal, e a previsão de impacto financeiro anual do PDF é de mais da metade desse valor- vinte e sete milhões - está demonstrado o risco de lesão grave à economia, e reflexamente à saúde e segurança.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente